Tribunal: TJMT
Processo: 1044663-71.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044663-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES - CPF: 531.667.441-34 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO EFETIVO.
MORA NÃO CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de constituição em mora do devedor, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários. O apelante sustenta ausência de constituição válida em mora, diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação “NÃO PROCURADO”, bem como a ocorrência de fraude em pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a notificação extrajudicial com retorno “NÃO PROCURADO” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos que impugnam a sentença e demonstram a irresignação do apelante, permitindo o conhecimento da apelação.

A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ.

O Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, mas exige o efetivo envio ao endereço do devedor constante do contrato.

A devolução da notificação com a indicação “NÃO PROCURADO” revela a ausência de tentativa de entrega da correspondência, não se confundindo com mera falta de recebimento.

A inexistência de efetiva remessa da notificação impede a constituição válida em mora, afastando pressuposto essencial ao ajuizamento da ação.

O ônus de comprovar a constituição em mora incumbe ao credor fiduciário, não podendo ser transferido ao devedor.

A ausência de constituição válida em mora impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor. 2. A devolução da notificação com a indicação “NÃO PROCURADO” evidencia a ausência de tentativa de entrega, afastando a constituição em mora. 3. A ausência de constituição válida em mora impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, 1.010, II e III, 1.013, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1044663-71.2024.8.11.0041

EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES
X
BANCO
VOLKSWAGEN
S/A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL MPI, cor branca, ano 2023, chassi 9BWAG45U8PT061260, Renavam 01319838933, placa RRO8C60.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

O
apelante
a
lega
que não foi devidamente constituíd
o
em mora, haja vista que
a notificação
extrajudicial

retornou com a informação "NÃO PROCURADO", o que demonstra que a correspondência sequer saiu da agência dos Correios para tentativa de entrega.

Aduz
ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se utilizaram de dados extraídos dos autos para induzi-lo a realizar pagamento putativo das parcelas em atraso via PIX, o que deveria ser considerado válido para fins de quitação da dívida, em razão da sua boa-fé.

Posto isso,
requer a
reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
354146508
, ocasião em que o apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, o Banco apelado
suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada
e as razões do inconformismo do
recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central a ser dirimida diz respeito à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

No caso em apreço, observo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do apelante retornou com a informação "NÃO PROCURADO", conforme se verifica no documento de ID
354146462
, p. 4, juntado aos autos.

Embora o juízo a quo tenha fundamentado sua decisão no Tema 1.132 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, segundo o qual "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros", é necessário fazer uma distinção crucial entre a dispensa do recebimento pessoal da notificação e a ausência de efetiva tentativa de entrega da correspondência.

A expressão "NÃO PROCURADO" na sistemática dos Correios indica que a correspondência sequer saiu da agência postal para tentativa de entrega no endereço do destinatário. Isso pode ocorrer por diversos motivos,
como inconsistência no endereço
, por se tratar de área não atendida pelo serviço de entrega domiciliar dos Correios
ou, por se tratar de área de risco ou restrição
.

Nesse contexto, não se trata de mera ausência de recebimento pelo destinatário, mas da inexistência de efetiva remessa da notificação ao endereço do devedor, o que impede a caracterização da mora.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tema repetitivo n. 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no
instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega".

3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.472.631/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 4/6/2024.)

Importan
te ressaltar que o Tema 1.132 da Corte Superior
pressupõe o efetivo envio da notificação ao endereço do devedor, dispensando apenas a comprovação do recebimento. No entanto, quando a correspondência retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não há como afirmar que houve sequer a tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

O apelado argumenta que o devedor reside em local não atendido pelo serviço de correspondência, sendo seu dever retirar as correspondências na agência dos Correios. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, pois não há prova de que o apelante tenha sido informado sobre a existência de correspondência a ser retirada na agência postal. Ademais, o ônus de comprovar a efetiva constituição em mora é do credor fiduciário, não podendo ser transferido ao devedor.

Assim, não tendo sido comprovada a constituição em mora do devedor, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
reformada a sentença
, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando a imediata restituição do veículo ao apelante.

Por consequência, c
ondeno o
Banco
apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026